Tribunal: TJDFT
Processo: 0739342-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S/A contra r. decisão que, em ação de repactuação de dívidas ajuizada por DJALMAALVES BARRETO JUNIOR, rejeitou impugnação e homologou o laudo pericial contábil produzido e os esclarecimentos prestados pelo perito durante instrução probatória. O Agravante afirma que a decisão não observou a aplicabilidade do Decreto 11.150/2022, que exclui da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial os contratos decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica, uma vez que foi firmado com o agravado contrato de cartão de crédito consignado, não devendo ser objeto de perícia nem submetido ao Plano de pagamento. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. O presente agravo encontra óbice intransponível ao seu conhecimento. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível contra as decisões taxativamente enumeradas nos incisos do caput e parágrafo único do art. 1.015, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso ora em análise, a r. decisão agravada homologou o laudo pericial apresentado durante a fase instrutória, mas inexiste previsão no atual regime de recorribilidade desse tipo de decisão. A propósito: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NO RECURSO ESPECIAL No 1.704.520/MT. DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMEDIATO PREJUÍZO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO CABIMENTO DA VIA RECURSAL ELEITA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que homologou laudo pericial que fixou valor de aluguel em sede de ação renovatória. 2. A enumeração dos casos que admitem a interposição de agravo de instrumento objetivou conferir maior eficiência ao trâmite processual, permitindo a irresignação imediata somente de decisões interlocutórias que arraiguem imprescindibilidade de adequação do provimento jurisdicional conferido, para que o processo tenha marcha regular e apropriada à pretensão que se deduz em juízo. 3. Matérias cuja decisão possa trazer imediato prejuízo à parte - ou, nas balizas do anterior Diploma Processual Civil, cuja decisão possa causar à parte lesão grave e de difícil reparação (art. 522, caput, CPC/1973) -, tiveram as hipóteses de cabimento previamente estabelecidas pelo legislador no vigente Código de Processo Civil (art. 1.015, caput, CPC/2015), não se encontrando, à exceção de específicas previsões em lei, outros casos em que na fase de conhecimento dos procedimentos comum e especial o recurso de agravo de instrumento possa ser interposto. 4. No caso, a homologação de laudo pericial pelo Juízo não enseja, para além das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, o imediato prejuízo à parte e não caracteriza o especial requisito de urgência, com a imprescindibilidade da análise imediata da questão, capaz de mitigar a taxatividade que qualifica o rol desse dispositivo legal, conforme exigido pelo E. STJ no REsp no 1.704.520/MT. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido”. (Acórdão 1353476, 07053770720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015/CPC. ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 1.015 do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo restrito aos casos nele estabelecidos. A decisão agravada, que homologou laudo pericial, não se encontra listada no referido rol, o que impõe o não conhecimento do recurso. 2. Não é caso de conhecimento do recurso de agravo de instrumento sob o enfoque da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), pois não se verifica urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento da questão em sede de apelação. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (Acórdão 1238115, 07120646820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de relevo anotar que o advento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, nos quais, sob o rito dos recursos repetitivos se decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 quando presente a urgência na apreciação pela via recursal, não interfere na conclusão adotada no presente agravo. Confira-se a ementa do julgado: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Isso porque a decisão que homologa laudo pericial não pode ser considerada urgente a ponto de autorizar o cabimento do recurso em comento. Já sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no qual o art. 522 era expresso quanto à presença do requisito da urgência para a abertura da via recursal imediata, a jurisprudência era firme no sentido de que a decisão a respeito de produção de provas não enseja a interposição de agravo de instrumento, por ausência de suscetibilidade de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação. Àquele tempo, admitia-se a interposição de agravo na forma retida, a ser julgado por ocasião do recurso de apelação (nesse sentido: TJDFT, 20150020130096AGI, Rel. Des. NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, julgado em 29/07/2015, DJe 05/08/2015). Não bastasse, consultando os autos principais pelo sistema informatizado, verifico que a matéria arguida (não observância da aplicabilidade do Decreto 11.150/2022) não foi objeto da decisão recorrida, de forma que sua alegação em sede recursal constitui supressão de instância. Sendo assim, nego seguimento ao agravo, por se afigurar manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator